Tribunal: STF
Processo: ARE 1599334
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de petição simples apresentada após a publicação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, na qual a defesa requereu a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para análise da viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com fundamento no entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do HC nº 185.913/DF (Doc. 122).
Determinei a abertura de vista ao Ministério Público Federal, o qual se manifestou pela inviabilidade do oferecimento do acordo (Doc. 126).
É o relatório. 
Decido.
O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, fixou a seguinte tese:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator.”

Em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos, o Ministério Público Federal manifestou-se pela inviabilidade do oferecimento do ANPP, nos seguintes termos (Doc. 126):

“(...)
De plano, verifica-se que o pleito de reabertura de oportunidade para a celebração do ANPP não merece prosperar, ante a manifesta ocorrência da preclusão consumativa. 
Primeiramente, vale lembrar que o instituto do ANPP não constitui direito subjetivo ilimitado do réu, que possa ser exercido a qualquer tempo conforme sua conveniência estratégica. No caso vertente, o benefício foi oportunizado pelo Parquet no momento processual adequado, antes da prolação da sentença. Vejamos:

“Em manifestação de ID n. 714975456, o MPF requereu a intimação das defesas para que se manifestassem acerca do interesse na celebração de Acordo de Não Persecução Penal aos acusados. Assim, a defesa do réu Thiago recusou a oferta e a defesa do réu Anderson se manteve inerte, devendo seu silêncio ser interpretado como recusa.” g.n. (fl. 6.504 – Peça 17 – sentença)

Portanto, na ocasião, as defesas foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre o interesse na composição, tendo uma recusado formalmente o acordo e a outra – agravante – optado pelo silêncio. 
Importante recordar que a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a faculdade de propor o ANPP é uma prerrogativa do Ministério Público, e a oportunidade para sua aceitação pelo réu não é perene.
No caso em análise, ao serem instados a se manifestar e declinando da proposta (seja por recusa expressa ou por inércia), os agravantes exauriram sua faculdade processual, operando-se a preclusão consumativa.
Destarte, admitir o retorno dos autos para nova oferta de ANPP, após a condenação e a confirmação em segunda instância, com exasperação de pena, configuraria uma utilização indevida do instituto como instrumento de “segunda chance” puramente estratégica, visando apenas evitar o cumprimento da sanção penal após o insucesso das teses defensivas de mérito, o que esvaziaria o escopo de economia processual do instrumento processual. 
Outrossim, o artigo 28-A do CPP exige, como condição sine qua non, que o investigado tenha “confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal”.
O agravante Anderson Guimarães, contudo, negou o crime em todas as fases, sustentando, inclusive, que não houve intenção deliberada (dolo) e que não existiam provas suficientes de que ele teria concorrido para a prática delitiva.
 No ponto, é assente nessa Corte Suprema que a ausência de confissão delitiva impede a formalização do acordo, não cabendo ao Poder Judiciário suprir a falta desse requisito subjetivo e objetivo1 . 
Aliás, embora o Plenário desse STF, no julgamento do HC 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.11.2024, tenha reconhecido a possibilidade de retroatividade do ANPP a casos em curso, tal entendimento não se aplica a hipóteses onde o acordo já foi oferecido e rejeitado pelo réu sob a égide da Lei nº 13.964/19, como ocorreu na espécie.
Na hipótese, todavia, como demonstrado alhures, o benefício foi efetivamente ofertado, de modo que a inércia e a recusa tácita anterior do réu constituem atos de vontade que vinculam a marcha processual. 
O silêncio da defesa de Anderson Guimarães, após intimação específica, não pode ser agora revertido sob a alegação de desconhecimento ou falta de oportunidade.
Dessa forma, a pretensão atual do causídico carece de amparo legal, pois visa utilizar o instituto do ANPP apenas como um artifício para evitar as consequências penais da condenação já imposta. 
Mais uma vez, cabe ressaltar que tal acordo não constitui direito subjetivo do acusado, pois é preciso considerar a manifestação bilateral de vontades – a da acusação e a da defesa. 
Esta compreensão encontra respaldo na doutrina, como se vê do fragmento destacado da obra de Renato Brasileiro de Lima, in verbis:
(...)
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL deixa de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, considerando a ocorrência de preclusão consumativa e o não preenchimento dos requisitos legais cumulativos do artigo 28-A do CPP, opinando pelo prosseguimento do feito e a manutenção das decisões das instâncias antecedentes.” (grifei)

Nesse contexto, considerando que o Ministério Público Federal apreciou, de forma fundamentada, a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, concluindo pela ocorrência de preclusão consumativa e pela ausência dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal, não há providência jurisdicional a ser adotada.
Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, competindo ao órgão ministerial, no exercício de sua atribuição constitucional, avaliar a conveniência e o cabimento da proposta, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade da motivação apresentada, inexistente, no caso, qualquer ilegalidade ou teratologia apta a justificar intervenção judicial.
Ressalto que esta Suprema Corte já decidiu que “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.” (Pet 11.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.10.2024). Confira-se a ementa do julgado (destaquei):

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 
2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 	3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

Assim, considerando que o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do réu, que os fundamentos apontados pelo Ministério Público para não oferecer o acordo não ostentam qualquer ilegalidade, não cabe, no caso, interferência do Poder Judiciário. 
Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021).
Registro, ainda, que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário foi publicada no DJe de 23.4.2026, tendo transcorrido o prazo para interposição do recurso cabível, circunstância que evidencia o exaurimento da atuação jurisdicional desta Suprema Corte no presente feito.
Nesse sentido, “com o decurso, in albis, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o recurso pertinente” (RMS 26.259-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
Ante o exposto, e nada mais havendo a prover nos autos, determino a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa do feito à origem.
Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente